Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE E CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. TEMA 1.161 DO STJ. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu o livramento condicional ao apenado, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, apesar de registro de falta grave anterior consistente na prática de crime equiparado a hediondo durante a execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o cometimento de falta grave e de crime doloso no curso da execução, ainda que fora do período de 12 meses, impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 83, do Código Penal, incluindo o bom comportamento durante a execução da pena.
4. A Lei no 13.964/2019 não limitou temporalmente a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento, que deve abranger todo o histórico prisional do apenado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.161, firmou entendimento vinculante de que a avaliação do requisito subjetivo não se restringe ao período de 12 meses previsto para a ausência de faltas graves.
6. O cometimento de crime doloso durante a execução da pena, com posterior condenação transitada em julgado, evidencia comportamento incompatível com a concessão do benefício, por demonstrar ausência de comprometimento com a ressocialização.
7. A prática de falta grave no curso da execução revela deficiência no senso de responsabilidade e constitui óbice ao reconhecimento de comportamento satisfatório.
8. A concessão do livramento condicional pressupõe demonstração efetiva de mérito ao longo de toda a execução, não sendo suficiente o mero decurso de tempo sem faltas recentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O requisito subjetivo do livramento condicional exige análise de todo o histórico prisional do apenado, não se limitando aos 12 meses anteriores ao pedido.
2. O cometimento de falta grave ou de crime doloso no curso da execução da pena afasta o reconhecimento de bom comportamento e impede a concessão do benefício.
3. O decurso de lapso temporal sem novas faltas não supre histórico prisional incompatível com a ressocialização.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 52; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.161, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023.